Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741196-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ARAUJO PRIMO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Juntados novos documentos pela Agravada (IDs 44059269, 44059275 e 44059280), dê-se vista à Agravante, pelo prazo de 5 (cinco) dias, a fim de se evitar decisão surpresa. Publique-se. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília/DF, 31 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator